Tribunal: TJDFT
Processo: 0707441-72.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. PROVA ORAL. INFORMANTE. VALOR PROBATÓRIO. HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÔNUS DA PROVA. RÉU. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme os regramentos legais que tratam da repartição do ônus probatório, ao Autor compete comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca e ao Réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, do CPC/15).
2. Ante a ausência de previsão legal de hierarquia de provas no modelo adotado pelo CPC/15, e em respeito ao livre convencimento motivado, as informações apresentadas por testemunha não compromissada, que atua no processo como informante, possuem valor probatório, desde que coerente com os demais elementos de prova.
3. Ante a comprovação dos fatos narrados pela Autora, não há como ser acolhida a pretensão recursal a fim de afastar a responsabilidade da Ré ao pagamento, em favor da Postulante, de reparação pelos danos materiais que essa sofreu, consistente na ausência de repasse de valores recebidos pela atuação em processo judicial como advogada contratada.
4. Apelação conhecida e não provida.